Tribunal: CARF
Processo: 10680.924077/2021-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.924077/2021-51
ACÓRDÃO
3301-014.594 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
DMA DISTRIBUIDORA S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.
COISA JULGADA. FLEXIBILIZAÇÃO. TEMAS No 881 E 885 DO STF.
As decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões
transitadas em julgado nas referidas relações, conforme fixado pelo STF no
julgamento dos Temas no 881 e 885, cujo conteúdo é de adoção
obrigatória pelo CARF, nos termos do art. 99 do RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos
de declaração sem efeitos infringentes, vencidos os Conselheiros Márcio José Pinto Ribeiro e Paulo
Guilherme Deroulede que acolhiam com efeitos infringentes para aplicar a decisão do RE 574.506,
a partir de 15/03/2017. O Conselheiro Vinícius Guimarães não votou em razão do voto já proferido
pelo Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior na reunião de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.594 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924077/2021-51
2
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero Junior, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(Embargante), contra o Acórdão no 3301-014.170, a fim de eliminar omissão que teria sido
cometida por esta 1a Turma de Julgamento.
No julgamento em questão, este E. Colegiado deu provimento ao recurso
voluntário, “para determinar que a apuração do indébito tributário seja feita sobre o ICMS
destacado nas notas fiscais”, aplicando entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal – STF
nos Embargos do RE no 574.706/PR (Tema no 69).
A Embargante, por sua vez, alega que o referido Acórdão foi omisso no que diz
respeito aos efeitos da coisa julgada operada sobre o acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região na Apelação Cível no 0027407-82.2006.4.03.6100/SP, requerendo decisão
com efeitos infringentes para restabelecer a decisão de 1a Instância.
Em despacho de admissibilidade de 31/03/2025, a Presidência desta C. Turma
Julgadora deu seguimento aos Embargos de Declaração para a apreciação da matéria relativa à
“omissão quanto aos efeitos da coisa julgada”, conforme trecho transcrito a seguir:

Como se verifica, a embargante apresenta argumentos jurídicos, à vista da coisa
julgada em conflito com decisão posterior do Supremo Tribunal Federal – STF, no
sentido de que se deveria calcular o indébito a partir do ICMS recolhido, ao menos
até o trânsito em julgado do RE no 574.706, ao revés do acórdão embargado, que
decidiu pelo ICMS destacado na nota para todo o período.
O contexto apresenta, com efeito, alguma obscuridade ou omissão, pois o STF, em
sede de repercussão geral (RE ́s 955227 - Tema 885 e 949297 - Tema 881), tratou
acerca dos efeitos da coisa julgada, em causas tributárias, no caso de posterior
alteração do entendimento por parte do próprio STF, em ação direta ou em sede
de repercussão geral. Reproduzem-se as teses firmadas:
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.594 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924077/2021-51
3
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo.
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em
julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade
anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do
tributo.
Tal contexto jurídico vinculante é, sem dúvida, relevante para a lide, mas não foi
tratado ou mencionado pelo acórdão embargado.
Assim, justifica-se o retorno dos autos ao colegiado, a fim de que esclareça e/ou
integre a decisão, em vista dos RE ́s 955227 e 949297.
4 Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes(art. 116,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional para que o colegiado aprecie a matéria relativa a:
- Omissão Quanto aos Efeitos da Coisa Julgada.

E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciar o recurso.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Conheço do recurso de embargos opostos pela Embargante para suprir a omissão
identificada pela Presidência, especificamente em relação aos efeitos da coisa julgada operada
sobre o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região na Apelação Cível no
0027407-82.2006.4.03.6100/SP.
Sobre o processo judicial em questão, é relevante destacar que:

(a) A ação foi ajuizada em 14/12/2006, tendo como objeto “o afastamento da
inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, com
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.594 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924077/2021-51
4
pedido de reconhecimento do direito de compensar, administrativamente, os
valores recolhidos indevidamente nos últimos dez anos”;
(b) Posteriormente, a 1a Instância da Justiça Federal deferiu o pedido liminar,
autorizando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS:

(...) Face ao exposto, defiro a liminar para autorizar a impetrante a recolher as
contribuições destinadas ao Financiamento da Seguridade Social - COFINS e ao
Programa de Integração Social - PIS sem a inclusão do ICMS na base de cálculo
desses tributos. Notifique-se a autoridade coatora para ciência e cumprimento da
presente decisão, bem como para prestar informações no prazo legal.
Comunique-se o Procurador da Fazenda Nacional. Após, dê-se vista dos autos ao
Ministério Público Federal. Por fim, tornem para sentença. Intime-se. Oficie-se.

(c) Em sentença proferida em 26/02/2007, a 1a Instância da Justiça Federal julgou
parcialmente procedente o mandado de segurança, declarando a existência de
direito líquido e certo para a exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS/COFINS, e autorizando a compensação dos valores recolhidos a maior com
parcelas de tributos e contribuições administradas pela RFB:

Face ao exposto, a) JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito,
declarando prescritos os valores recolhidos até 13 de dezembro de 2001 e, b)
PROCEDENTE, em parte, o mandado de segurança e, de conseguinte, concedo a
ordem para o efeito de declarar o direito líquido e certo da impetrante de não
submeter-se à exigência de computar o valor do ICMS na base de cálculos das
contribuições ao PIS e à COFINS e, de consequência, autorizá-la a compensar
eventuais valores recolhidos a maior, a partir de 14 de dezembro de 2001 com
parcelas de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita
Federal, observados os critérios de correção monetária e juros de mora acima
delineados. Sem condenação em verba honorária, incabível na espécie. Custas ex
lege. Deixo de submeter a presente decisão ao reexame necessário, em razão da
nova redação dada pela Lei no 10.352/2001 ao artigo 475 do Código de Processo
Civil, aplicada subsidiariamente ao mandado de segurança (STJ - Resp no 687.216,
Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, in DJ de 18/4/2005, pág. 234)
.P.R.I. Comunique-se ao relator do agravo de instrumento interposto o teor da
presente decisão. São Paulo, 26 de fevereiro de 2007.

(d) Em julgamento das Apelações apresentadas pelas partes, o TRF da 3a Região
deu provimento ao recurso da União, revertendo a decisão proferida pela 1a
Instância:
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.594 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924077/2021-51
5

EMENTA TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. PIS. COFINS.
INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
- Sentença submetida ao reexame necessário, conforme o disposto no art. 14,
§1o, da Lei n. 12.016/09, não se lhe aplicando a exceção prevista no § 2o, do art.
475, do Código de Processo Civil.
- Possibilidade do julgamento do presente mandamus, tendo em vista que a
liminar proferida nos autos da ADC n. 18, suspendendo o julgamento das ações
cujo objeto seja a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, como
é a hipótese em tela, foi prorrogada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
em 25.03.2010, tendo expirado o prazo de sua eficácia.
- A existência de repercussão geral no RE 574706-PR, em relação à matéria ora
debatida, não impede sejam julgados os recursos no âmbito dos demais tribunais.
- A inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS é matéria pacificada
pelo E. STJ que tem decisões favoráveis e unânimes a respeito e duas Súmulas no
68 e n o 94.
- Apelação da impetrante improvida.
- Apelação da União Federal e remessa oficial, tida por interposta, providas.

(e) Houve a apresentação de embargos declaratórios pela contribuinte, os quais
foram rejeitados em decisão de 26/06/2012;
(f) Posteriormente, a contribuinte interpôs Recurso Extraordinário e Recurso
Especial;
(g) Em 19/11/2014, a Vice-Presidência do TRF da 3a Região determinou o
sobrestamento do processo, tendo apresentado como motivo da suspensão a
pendência de julgamento do RE no 574.706/PR (Tema no 69);
(h) Em 15/03/2017, houve o julgamento do RE no 574.706/PR (Tema no 69), tendo
o STF fixado a tese de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da Cofins";
(i) Por esse motivo, a contribuinte peticionou ao TRF da 3a Região, requerendo o
exercício do juízo de retratação e, em atendimento a esse pedido, o Tribunal
proferiu o Acórdão no 24.023/2018, publicado em 02/05/2018, adequando a
decisão, dentro de seu entendimento, à tese fixada pelo STF:

EMENTA
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.594 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924077/2021-51
6
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 543-B, § 3o, DO CPC/73. CONSTITUCIONAL E
TRIBUTÁRIO.
ICMS
NA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
PIS/COFINS:
INCONSTITUCIONALIDADE, CONFORME TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL (RE No 574.706). INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO
JULGAMENTO DO FEITO, À CONTA DE EVENTO FUTURO E INCERTO. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS E AO REEXAME
NECESSÁRIO.
1. Não há viabilidade para a suspensão do julgamento deste feito, à conta do
resultado de evento futuro e incerto. Na singularidade do caso, a ata de
julgamento do RE 574.706/PR e sua ementa foram publicadas (20.03.17 e
02.10.17) e nestas constou claramente a própria tese assentada pela Suprema
Corte ("o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
Cofins"), de modo que tornouse de conhecimento público o pensamento do STF
na parte, a permitir a aplicação do tema aos demais casos em tramitação que
versem sobre a mesma causa de pedir.
Noutras palavras, o Poder Judiciário tem segurança para aplicar o quanto decidido
pela Suprema Corte em sede vinculativa
2. No âmbito do STJ o resultado do RE 574.706/PR já provocou o realinhamento
da jurisprudência dessa Corte, que está aplicando a decisão do STF (AgInt no REsp
1355713/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
15/08/2017, DJe 24/08/2017 - AgInt no AREsp 380.698/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe
28/06/2017) até mesmo em sede de embargos de declaração (EDcl no AgRg no
AREsp 239.939/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017) e de decisões unipessoais
(AgInt no AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.534.105/PB, j. 06/06/2017,
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 02/08/2017).
3. Mais que tudo, no próprio STF vem sendo dada eficácia ao desfecho do RE no
574.706/PR independentemente da publicação de acórdão ou de trânsito em
julgado dessa decisão. Confiram-se as seguintes decisões unipessoais: ARE
1054230, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 23/06/2017, publicado
em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28/06/2017 PUBLIC 29/06/2017 - RE
939742, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 21/06/2017, publicado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 27/06/2017 PUBLIC 28/06/2017 - RE
1028359, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 26/05/2017, publicado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 30/05/2017 PUBLIC 31/05/2017 - RE
363988, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 28/04/2017, publicado em
DJe-093 DIVULG 04/05/2017 PUBLIC 05/05/2017
4. A jurisprudência firmada na Suprema Corte a respeito da matéria (RE no
574.706/PR e RE no 240.785/MG) deve ser aplicada, eis que caracterizada a
violação, pelo acórdão rescindendo, do art. 195, I, da Constituição Federal, sendo
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.594 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924077/2021-51
7
mister reconhecer à impetrante o direito de não se submeter à tributação do
PIS/COFINS com a inclusão do ICMS em sua base de cálculo.
5. Assentado o ponto, deve lhe ser reconhecido também o direito à repetição e
compensação dos indébitos de PIS/COFINS na parte em que as contribuições
tiveram a base de cálculo composta de valores recolhidos a título de ICMS. A
correção do indébito deverá ser feita pela Taxa SELIC (STF: RE 582.461-RG, rel.
Min. GILMAR MENDES - tema 214 da sistemática da repercussão geral - RE
870.947, rel. Min. LUIZ FUX, j. 20/09/2017), bem como deverá ser observado o
prazo prescricional quinquenal (STF: RE 566.621, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE,
Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195
DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ VOL-
00223-01 PP-00540; STJ: REsp 1269570/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 04/06/2012); a
incidência do art. 170-A do CTN (REsp 1167039/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010, recurso
repetitivo - REsp 1649768/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017 -AgInt no REsp 1586372/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe
19/12/2016); e a impossibilidade de compensar débitos previdenciários - art. 26
da Lei 11.457/07 (AgRg no REsp. 1.573.297/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA,
DJe 13.5.2016 - AgInt nos EDcl no REsp 1098868/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017)
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade,
exercer o juízo de retratação para negar provimento aos apelos e ao reexame
necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.

(j) Em 21/01/2019, houve trânsito em julgado da decisão do TRF da 3a Região.

Conforme é possível verificar na ementa e na fundamentação da decisão proferida
pelo TRF da 3a Região em juízo de retratação, o direito à repetição e à compensação de indébitos
de PIS/COFINS foi assegurado “na parte em que as contribuições tiveram a base de cálculo
composta de valores recolhidos a título de ICMS”, ou seja, tendo ou não o Tribunal a intenção de
limitar os créditos ao PIS/COFINS apurado sobre o “ICMS recolhido”, foi isso que constou da
decisão judicial que transitou em julgado.
Em 13/05/2021, o STF julgou os embargos de declaração do RE no 574.706/PR, para
modular os efeitos da decisão para data após 15/03/2017, bem como para esclarecer que o ICMS
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.594 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924077/2021-51
8
a ser excluído da base de cálculo era o destacado na nota fiscal, conforme dispositivo abaixo
transcrito:

Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão
geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data
da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin,
Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à
alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS
excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o
entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes
Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da
Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada
por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Relativamente aos efeitos do trânsito em julgado de decisão judicial em matéria
tributária, a questão foi enfrentada pelo STF no julgamento do RE 949.297 (Tema no 881 –
controle concentrado) e 955.227 (Tema no 885 – controle difuso), tendo-se fixado a tese de que,
relativamente às decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral, essas
“interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas
referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”:

1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo.
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em
julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade
anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do
tributo.

Embora as decisões proferidas pelo Tribunal Superior tenham fixado essa tese
dentro do contexto de exigência de tributo que, anteriormente, encontrava-se impedida por força
de decisão judicial transitada em julgado, entendo que a ratio deciendi ali adotada também pode
ser aplicada a decisões judiciais transitadas em julgado que obstavam a fruição de direitos
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.594 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924077/2021-51
9
creditórios dos contribuintes, isto porque a resposta do STF ao questionamento sobre a
possibilidade de afastamento condicional do princípio da segurança jurídica para a flexibilização da
res judicata também é a chave para a resolução do presente conflito.
Tanto no presente caso quanto naquele relatado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso, identifica-se um conflito de princípios constitucionais, onde, de um lado, apresenta-se o
princípio da segurança jurídica, que força a manutenção da res judicata individual, mesmo quando
há modificação de entendimento pelo Tribunal Constitucional em caráter vinculante; e por outro
lado, apresentam-se os princípios da igualdade e da livre iniciativa, que clamam pelo afastamento
da res judicata individual, para equiparação do sujeito até então por si alcançado à situação já
suportada pela coletividade.
No sopesamento entre esses princípios constitucionais, o STF decidiu pela
prevalência da igualdade e da livre iniciativa em detrimento da segurança jurídica, conforme é
possível verificar em trecho do voto do Ministro Barroso:

39. Partindo das premissas de que esta Corte dá a última palavra no que se refere
à constitucionalidade de leis e atos normativos, e que os pontos (i) e (ii) descritos
acima geram situações anti-isonômicas, com repercussão direta na livre
concorrência, chego à conclusão de ser necessária a interrupção dos efeitos da
coisa julgada nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo, independente
do tributo que se esteja discutindo, quando esta Corte se manifestar em sentido
oposto, em controle concentrado ou em controle difuso, desde que de acordo
com a sistemática da repercussão geral. Explico.
40. As decisões declaratórias transitadas em julgado fazem norma com efeitos
futuros para aquelas relações jurídicas que tutelam.
Essas normas vigem para o futuro por tempo indeterminado à condição de que o
contexto fático e jurídico permaneça exatamente o mesmo, assim como ocorre
com as leis produzidas pelo Legislativo. A coisa julgada não pode servir como salvo
conduto inalterável a fim de ser oponível eternamente pelo jurisdicionado
somente porque lhe é favorável.
Alterado o contexto fático e jurídico, com o pronunciamento desta Corte em
repercussão geral ou em controle concentrado, os efeitos das decisões transitadas
em julgado em relações de trato sucessivo devem se adaptar.
Aplica-se, aqui, a lógica da cláusula rebus sic stantibus.

No caso sub judice, a mesma lógica jurídica também é aplicável, isto porque a
manutenção de decisão judicial que contém limitação apenas aplicável à contribuinte, sendo os
seus concorrentes beneficiados pela tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral, traz
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.594 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.924077/2021-51
10
desvantagem competitiva injustificada, violando, assim, os princípios da igualdade e da livre
iniciativa.
Desta forma, partindo-se das premissas (a) de que “as decisões proferidas em ação
direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das
decisões transitadas em julgado nas referidas relações”, (b) de que não houve modulação
temporal do quanto decidido nos Temas no 881 e 885, (c) de que, consoante a modulação
temporal imposta no RE no 574.706/PR, os efeitos dessa decisão passaram a incidir sobre o mundo
jurídico a partir de 16/03/2017, e que (d) a decisão do TRF da 3a Região só veio a transitar em
julgado em 21/09/2019, tem-se, em conclusão, que a interrupção dos efeitos da res judicata deve
regressar à data de seu nascimento, pois, conforme aclarado pelo STF no julgamento dos
embargos do RE no 574.706/PR, os efeitos desse julgado passaram a incidir sobre o mundo jurídico
em 15/03/2017, ou em data anterior, para os casos de ações judiciais e administrativas
protocoladas até essa data.
É também relevante aclarar que os efeitos da relativização da coisa julgada em
matéria tributária se operam de forma automática – resultando em afastamento da norma
individual e concreta –, tendo como gatilho a fixação de tese vinculante por parte do STF,
conforme definido nos Temas no 881 e 885, razão pela qual a aplicação do entendimento fixado
no RE no 574.706/PR, para o presente caso, seria mandatório à Administração Tributária –
incluindo-se aqui os Julgadores do CARF por força do que dispõe o art. 99 do RICARF - ensejando o
reconhecimento do direito creditório, independentemente de qualquer iniciativa por parte da
contribuinte.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração,
saneando o vício de omissão, mas sem efeitos infringentes sobre a decisão embargada.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 556
DF CARF MF
Original